Tribunal: TJSP
Processo: 2195511-96.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda. Decisão que, na ação ordinária, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, formulado com vista à busca e apreensão do veículo ou, alternativamente, o bloqueio da circulação do automóvel. Irresignação da autora-agravante que não se sustenta. Há decisão, proferida no bojo da ação ordinária no 1123501-33.2021.8.26.0100 (processo que,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Contrato de compra e venda. Decisão que, na ação ordinária, indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência, formulado com vista à busca e apreensão do veículo ou, alternativamente, o bloqueio da circulação do automóvel. Irresignação da autora-agravante que não se sustenta. Há decisão, proferida no bojo da ação ordinária no 1123501-33.2021.8.26.0100 (processo que, assim como os autos de origem, tramita na 2a Vara Cível, do Foro Central), em que o autor daquela demanda, ora réu-agravado, obteve liminar em seu favor, a fim de que o veículo da marca BMW, modelo 320i, de placas EML-6161 permanecesse em sua posse, na qualidade de depositário fiel. Assim, ausente o fumus boni iuris, necessário à concessão da tutela de urgência, mantém-se a decisão agravada. Recurso não provido.